Tribunal: TJDFT
Processo: 0013857-40.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA. CRIME DE DESACATO A MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas nos autos demonstram a prática dos crimes de publicação ou crítica indevida e de desacato a militar, ambos previsto no Código Penal Militar.
2. Ao publicar mensagens depreciativas a respeito de militares em grupo de WhatsApp com mais de cem pessoas, o recorrente difundiu para um número elevado de pessoas críticas indevidas, o que tipifica o crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar.
3. A conduta de desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela, é fato definido como crime com previsão legal no art. 299 do Código Penal Militar.
4. Recurso conhecido e não provido.